Tribunal: TJBA
Processo: 8001155-55.2023.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº
8001155-55.2023.8.05.0041

FORO:
COMARCA DE
CAMPO FORMOSO

-
VARA
CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
ANTONIO DOS SANTOS BORGES

DEFENSOR
A
PÚBLIC
A
:
LORENA LIMA DE PATRÍCIO RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR
A
DE JUSTIÇA:

GABRIELA GOMES CERQUEIRA FERREIRA

PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA:

ENY
MAGALHÃES SILVA

ASSUNTO:
ART. 121, §2º, INCISOS II E
I
V, E NO ART. 211,
NA FORMA DO ART. 69
,
TODOS DO CÓDIGO PENAL

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, §2º, INCISOS II E
I
V, E ART. 211,
NA FORMA DO ART. 69
,
TODOS DO CÓDIGO PENAL. RÉU CONDENADO
À
PENA
TOTAL
DE
1
5
(
Q
UINZE
) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO
,
ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS
-
MULTA.

PRETENSÕES RECURSAIS:

1.
NOVO JULGAMENTO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
, NO QUE TOCA AO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ‘MOTIVO FÚTIL’ E DO ‘MEIO QUE DIFICULTOU, OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA’
.
IMPOSSIBILIDADE
.
QUALIFICADORAS EVIDENCIADAS NOS FÓLIOS.
SOBERANIA DO JÚRI.
PRECEDENTES.

2.

REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

NÃO ACOLHIMENTO
. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLARAM O TIPO PENAL. IDADE DA VÍTIMA.
PRECEDENTES.

3
. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO.

4
. CONCLUSÃO: CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO
DO RECURSO
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal de n
.

8001155-55.2023.8.05.0041

da
VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE
CAMPO FORMOSO
/
BA
, sendo
a
pelante

JOSE ALOIZIO DA SILVA
e

a
pelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores
,
integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

em
CONHECER

D
O RECURSO
,

e
, no
mérito
,

NEGAR
PROVIMENTO
,
co
nsoante certidão de julgamento
.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR